Tribunal: STF
Processo: RHC 255645
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE 
DA CAUSA. PLURALIDADE DE 
RÉUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marlon de Oliveira Lopes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.547/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o recorrente e corréus denunciados, em 14.7.2020, pelo Ministério Público do Espírito Santo, pela apontada prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa (e-doc. 7).



    3. Em 15.7.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal e o Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES, no processo de n. 0009366-22.2020.8.08.0048, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do recorrente e dos corréus (e-doc. 14) e, depois de pedido de relaxamento da prisão em audiência, manteve a prisão cautelar do recorrente, em decisão de 3.7.2023 (e-doc. 23).



    4. Em 28.11.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5009797-76.2024.8.08.0000, impetrado pelo recorrente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apontando-se como autoridade coatora o juízo da Terceira Vara Criminal e o Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



      I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em contexto de disputa entre gangues envolvidas com o tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal e falhas na digitalização dos autos, que teriam dificultado a apresentação das alegações finais. Pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal (CPP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; 
(ii) determinar se a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A privação antecipada da liberdade é medida excepcional, conforme o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, admitida nos casos em que a custódia cautelar é necessária e devidamente fundamentada. 



    A prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312, do CPP, quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, a gravidade concreta do crime e o modus operandi evidenciam a periculosidade do paciente, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, em conformidade com o 
art. 312, do CPP. 



    O excesso de prazo na instrução criminal não se configura, pois os prazos processuais devem ser analisados à luz da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara de origem. 



    Não se verifica desídia da autoridade judicial, que adotou medidas para a regularização dos autos e assegurou a continuidade 
do processo. Portanto, não há constrangimento ilegal decorrente de eventual demora no processo. 



    A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, é inaplicável, pois as condições exigidas para a manutenção da prisão preventiva estão devidamente configuradas, sendo insuficientes medidas menos gravosas para garantir a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    5. Em 3.12.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 965.547/ES, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se 
sua liberdade provisória (e-doc. 3). 



    6. Em 3.12.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 29) e, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de réu com prisão preventiva decretada, acusado de crimes previstos no Código Penal e em legislação especial. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na prisão preventiva, requerendo a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Órgão Colegiado. 



    3. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo regimental, mantendo a decisão anterior. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso 
de prazo na prisão preventiva do agravante, configurando constrangimento ilegal. 



    III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    6. Os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    7. Não se verificou desídia do Poder Judiciário na condução do processo, sendo a demora justificada pela complexidade do caso e pela pluralidade de réus. 



    8. A instrução criminal já se encerrou, estando os autos na fase de apresentação das alegações finais, não havendo pendências que justifiquem o relaxamento da prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 77).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “ao passo do recebimento da exordial acusatória, mais precisamente ao dia 15 de julho de 2020, fora decretada a prisão preventiva do recorrente, a qual fora imediatamente cumprida, haja vista estar preso por outro delito (posteriormente absolvido). Desde este momento seguiu-se morosamente a instrução processual, mantendo-se pelos mesmos fundamentos a custódia cautelar do recorrente por mais de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses” (fl. 2, e-doc. 81).



    Assinala que “a pluralidade de Réus não se mostra suficiente para justificar a morosidade processual, isso porque, 3 (três) já se encontravam presos preventivamente desde antes do recebimento da denúncia, dentre eles o recorrente, enquanto o [corréu] Levi, fora preso antes mesmo da 1ª audiência de instrução e julgamento, que data de 29.11.2022” (fl. 4, e-doc. 81).



    Assevera que “o ato instrutório final teve como data o dia 06 de dezembro de 2023, apesar disso, as defesas só foram intimadas para apresentação das alegações finais ao dia 27 de setembro de 2024, isso porque, o juízo de piso perdeu os autos. Explico. Entre o dia 10 de janeiro de 2024 e 28 de agosto do mesmo ano, os autos sumiram” (fl. 5, e-doc. 81).



    Argumenta que “resta claro que os autos ficaram inertes entre 10/01/2024 e 28/08/2024, ou seja, 7 (sete) meses e 18 (dezoito dias), e quem sabe, não fosse a interposição do Habeas Corpus de origem, e a incansável insistência do impetrante, os autos ainda estariam sem qualquer tramitação” (fl. 9, e-doc. 81).



    Conclui que, “diante do tempo transcorrido desde a decretação da prisão somada às incertezas que permeiam a regularidade do feito, torna-se inegável que a custódia cautelar viola o direito à razoável duração do processo e à presunção de inocência, sendo imperativo o restabelecimento da liberdade do recorrente com imposição de medidas cautelares diversas, assegurando-lhe que aguarde o desfecho do processo em conformidade com os princípios fundamentais da justiça e do devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 81).



    Pede “a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja cassado o ato coator proferido pela Corte local e, por via de consequência, seja a prisão preventiva suportada pelo recorrente substituída por medidas cautelares diversas, com arrimo no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 81).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões 
ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento e o desprovimento do recurso (e-doc. 102).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO E PLURALIDADE DE RÉUS, COM DEFESAS TÉCNICAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL, QUE ADOTOU MEDIDAS PARA A REGULARIZAÇÃO DOS AUTOS E ASSEGUROU A REGULAR TRAMITAÇÃO 
DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 110).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do recorrente, o juízo da Terceira Vara Criminal e o Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES assentou:



    “No caso em tela, observo que a periculosidade dos denunciados, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado. 



    Cumpre asseverar que os relatórios policiais constantes nos autos indicam que os denunciados, em tese, atuam reiteradamente na narcotraficância na região dos fetos, sendo apontados corno indivíduos de alta periculosidade, revelando-se portanto, ser caso de perigo devidamente justificado. (...)



    Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP. (...)



    A materialidade restou configurada diante do Laudo de exame Cadavérico de fls. 24.



    Os indícios de autoria podem ser obtidos mormente dos depoimentos de fls. 61/63, 66/67 e 130, que trazem aos autos detalhes da ação criminosa, corroborando relação íntima entre o crime em apreço e as constantes disputas afetas ao tráfico de drogas. (...)



    Consta no caderno investigativo que o bairro Central Carapina é notadamente conhecido pela intensa disputa em busca da hegemonia da mercancia ilícita de entorpecentes, ora protagonizada pela ‘Gangue da Favelinha/Invasão’, a qual a vítima supostamente pertencia, e a ‘Gangue da Vala/RDG’, em tese integrada pelos denunciados. As investigações apontam que a rivalidade entre as sobreditas facções se acentuou após a execução de um integrante da ‘Gangue da Vala/RDG’, fato ocorrido em 06/12/2019. Após estes fatos, os denunciados, em tese, nutriam a suspeita de que a autoria do crime recaía sobre a vítima, o que fomentou a inimizade já preexistente.



    Segundo relatado, na data dos fetos, os denunciados, supostamente liderados por Marcos Vinicius, v. ‘Vinicinho Preto’, reuniram-se com a finalidade de promoverem um ataque contra seus inimigos. Para tanto, dirigiram-se até o ponto de atuação da ‘Favelinha’, em tese, munidos com armas de fogo de diferentes calibres, conforme será demonstrado mais a frente. Para a consumação da empreitada criminosa, os denunciados, em tese, teriam se posicionado de forma estratégica em diferentes pontos da Rua Rio de Janeiro, bairro Central Carapina, almejando surpreender os traficantes rivais. Esta informação corrobora que o crime teria sido premeditado e com prévio estabelecimento de funções, elementos relevantes a aferir a periculosidade dos denunciados e recomendar suas prisões.



    Durante a execução do crime, foi alvejado e morto Marcos Vinicius, vulgo ‘Vinicinho Preto’, apontado como suposto ‘cabeça’ da empreitada criminosa. Não obstante este percalço, os denunciados lograram êxito em executar a vitima com os disparos efetuados. (...)



    Ainda, pela prova testemunhal foi obtida a informação de que o denunciado Marlon de Oliveira, vulgo ‘Neném Burrão’, teria auxiliado na empreitada delitiva, pois foi visto segurando os pés da vítima, ao passo que outro individuo a segurava pelas mãos. (...)



    Não se pode olvidar, ainda, que o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 24 indica que a vítima teve ‘fratura de calota craniana devido a lesão pérfuro-contusa, com perda de massa encefálica, provavelmente oriundo de calibre 12’. Este registro, aliado a informação de que foram utilizadas duas pistolas calibre .40 e desferidos mais de sessenta disparos de arma de fogo (fl. 130) evidenciam o alto poderio bélico dos denunciados, configurando mais um fator relevante para constatar a sua periculosidade.



    Desta forma, além de a motivação delitiva realçar a periculosidade dos denunciados, tenho por considerar o modus operandi do delito, restando devidamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar dos denunciados para o fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso” (fls. 2-4, e-doc. 14).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 5002729-75.2024.8.08.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do recorrente, pelos seguintes fundamentos:



    “Desse modo, in casu, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo investigado (homicídio qualificado) prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. (...)



    Portanto, o decreto da custódia preventiva de Marlon de Oliveira Lopes encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública. (...)



    Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie. Dito isso, da análise do presente feito, verifico que a instrução criminal se encerrou, estando os autos na pendência da apresentação das alegações finais pelas partes. (...)



    Diante de tais informações, não obstante certa morosidade no andamento do feito, o que certamente decorre da complexidade do processo (4 réus, assistidos por defesas técnicas diversas) e da situação funcional da vara de origem, não vislumbro nenhuma desídia da magistrada a quo na condução do feito.



    Inclusive, embora a defesa do paciente sustente a ausência de mídias das audiências, com as respectivas oitivas das testemunhas e interrogatórios dos réus (id. 9457297), saliento que, tanto no andamento do processo físico constante na consulta processual disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, quanto no andamento processual da ação penal no Sistema PJe (id. 49332139), encontram-se tais mídias disponíveis, sanando, assim, qualquer pendência de regularização. (...)



    Logo, verifico que os autos encontram-se regularizados, tendo o feito voltado a correr normalmente, intimando-se as partes para apresentação de alegações finais, encerrando-se, tão logo, a primeira fase do rito do júri. (...)



    Assim, diante da extrema gravidade do crime em análise, consistente em homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente e mais três indivíduos, em contexto de guerra pelo tráfico de drogas no Município de Serra, eis que os fatos narrados na exordial referem-se a um suposto ‘ataque’ praticado pelo grupo rival ao grupo criminoso que a vítima pertencia, com o intuito de matarem traficantes rivais, momento em que a vítima foi atingida por disparos de diversos calibres, tem-se que a soltura da paciente demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito. (...)



    Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação” (fls. 10-13, e-doc. 5).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 965.547/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, notadamente se considerada a gravidade da conduta imputada à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. (...)



    Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado, relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório” (fls. 3-5, e-doc. 77).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade da conduta imputada, na qual “pela prova testemunhal foi obtida a informação de que o denunciado Marlon de Oliveira, vulgo ‘Neném Burrão’, teria auxiliado na empreitada delitiva, pois foi visto segurando os pés da vítima, ao passo que outro indivíduo a segurava pelas mãos” (fl. 3, e-doc. 14), além de que “foram utilizadas duas pistolas calibre .40 e desferidos mais de sessenta disparos de arma de fogo, que evidenciam o alto poderio bélico dos denunciados, configurando mais um fator relevante para constatar a sua periculosidade” (fl. 4, e-doc. 14). Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual assentou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o crime ocorreu “em contexto de guerra pelo tráfico de drogas no Município de Serra, eis que os fatos narrados na exordial referem-se a um suposto ‘ataque’ praticado pelo grupo rival ao grupo criminoso que a vítima pertencia, com o intuito de matarem traficantes rivais” (fl. 13, e-doc. 5).



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    15. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do recorrente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento 
do Habeas Corpus n. 5009797-76.2024.8.08.0000, assentou que “os autos encontram-se regularizados, tendo o feito voltado a correr normalmente, intimando-se as partes para apresentação de alegações finais, encerrando-se, tão logo, a primeira fase do rito do júri” (fl. 13, e-doc. 5). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “não [se] verific[a] a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, notadamente se considerada a gravidade da conduta imputada à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário” (fl. 3, e-doc. 77).



    16. Como assentado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso. 



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, imputável desídia de agente ou de órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas suas peculiaridades, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem-se que, em 23.4.2025, o juízo da Terceira Vara Criminal e o Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES pronunciou o recorrente e os corréus pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. 



    Não se comprova, na espécie, excesso de prazo por desídia judicial sem devida comprovação. Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.971-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.340- AgR/PE, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e periculosidade social. Risco de reiteração delitiva. Registros alusivos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por 
seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC 
n. 229.268-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) com recomendação de que seja determinada prioridade e urgência na tramitação do processo na origem.



    Encaminhe-se cópia dessa decisão ao juízo da Terceira Vara Criminal e o Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES e ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para ciência e adoção de providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora